Tribunal: TJMT
Processo: 0008203-16.2010.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Nú
mero Único
:

0008203-16.2010.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ENEIAS BANDEIRA SOBRINHO - CPF: 934.031.271-68 (RECORRENTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGENCIA (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS. TEMA 1.053/STJ.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interposto pelas partes, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar o pagamento, em parcela única, das prestações previdenciárias; bem como concedeu a tutela antecipada, a fim de determinar a implantação da aposentadoria por invalidez.

Inconformado, o reclamante ENEIAS pugnou pela reforma da sentença para converter o benefício previdenciária para aposentadoria por invalidez com data de início em 01.09.2003 e majorar os honorários advocatícios a 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação.

Inconformado, o reclamado INSS pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023